Tribunal: TJES
Processo: 5007179-91.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007179-91.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: GUILHERME L.N.TEUBNER-LYRIO'S BAR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta pelo contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 924, II, do CPC, em razão do pagamento administrativo do crédito tributário. O juízo de origem deixou de condenar a parte executada ao pagamento de custas e honorários, considerando que não houve citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento administrativo antes da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A ausência de citação inviabiliza a formação da relação processual triangular, elemento indispensável à imposição de ônus à parte executada.
4.
A condenação ao pagamento de custas e honorários sem citação ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV), por impedir que o executado tenha ciência formal da demanda e exerça o direito de manifestação.
5.
O CPC (arts. 7º, 9º e 10) reforça a exigência de participação efetiva das partes para que sejam afetadas por decisões judiciais, inclusive no que se refere à imposição de encargos financeiros.
6.
A jurisprudência do STJ e do TJES consolida o entendimento de que não é devida verba sucumbencial quando a execução é extinta antes da citação, mesmo em caso de pagamento integral do débito.
7.
Não sendo requerido pelo exequente, tampouco promovida a citação do executado em segundo grau, não há como se suprir a ausência de triangularização do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A ausência de citação do executado impede a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ainda que tenha ocorrido o pagamento do débito em âmbito administrativo.
10.
A imposição de ônus à parte não citada viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
11.
A extinção da execução fiscal sem triangularização da relação processual não autoriza a condenação do executado em verbas sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
em face da r. sentença do evento 16628414, proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguiu a execução fiscal movida pelo ente público ora apelante em desfavor de
GUILHERME L.N. TEUBNER – LYRIOS BAR – ME
.

Diante da informação de que o crédito tributário foi adimplido administrativamente (evento 16628413), o juiz de primeiro grau extinguiu a execução fiscal, sendo que deixou de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, pois esta não foi citada.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Nas hipóteses em que sequer há citação do executado – como no caso dos autos –, considero
impossível

condenar a parte ao pagamento de qualquer rubrica, sob pena de violação dos princípios basilares do direito, quais sejam: contraditório e ampla defesa.

Dispõe o art. 5°, inciso LV da Constituição da República, que
"aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados
o
contraditório e ampla defesa, com
os
meios e recursos
a
ela inerentes".
Para a doutrina
1
:

Daí afirmar-se, correntemente, que a pretensão à tutela jurídica, que corresponde exatamente à garantia consagrada no art. 5°, LV, da Constituição, contém os seguintes direitos:

- direito de informação
(Recht auf Information)
, que obriga o órgão julgador a informar à parte contrária os atos praticados no processo e sobre os elementos dele constantes;

- direito de manifestação
(Recht auf Ausserung)
, que assegura ao defendente a possibilidade de manifestar-se oralmente ou por escrito sobre os elementos fáticos e jurídicos constantes do processo;

- direito de ver seus argumentos considerados
(Recht auf Berucksichtigung),
que exige do julgador capacidade de apreensão e isenção de ânimo
(Aufnahmefahigkeit und Aufnahmebereitschaft)
para contemplar as razões apresentadas.

Sobre o direito de ver os seus argumentos contemplados pelo órgão julgador, que corresponde, obviamente, ao dever do juiz de a eles conferir atenção pode-se afirmar que envolve não só o dever de tomar conhecimento, como também o de considerar, séria e detidamente, as razões apresentadas.

É da obrigação de considerar as razões apresentadas que também deriva o dever de fundamentar as decisões.

Diante destes ensinamentos, verifico que a primeira e primordial consequência da observância do contraditório é assegurar à parte contrária o direito à informação. Sem conhecer formalmente os termos do processo – seja ele administrativo ou judicial – a parte fica à mercê das alegações unilaterais do oponente, sem poder exercer as duas outras facetas do contraditório – direito de manifestação e de ver seus argumentos considerados.

O legislador infraconstitucional conferiu a devida importância ao respeito ao contraditório ao tratar “
das normas fundamentais do processo civil
” no CPC, a saber:

Art. 7° É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Art. 9° Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. (grifo nosso)

Ao comentar estes dispositivos legais, a doutrina
2
afirma que:

Os direitos de participação e de diálogo, além da garantia dos debates estariam comprometidos e, via de consequência, o próprio contraditório, se o juiz pudesse decidir qualquer tipo de questão de direito processual ou material em desfavor de uma das partes, sem que ela fosse previamente ouvida.

[...]

O contraditório contemporâneo encontra-se escorado em duas linhas mestras: a vedação às decisões surpresa – corolário do direito de participação – e o direito de influenciar a decisão judicial, a qual tem no dever judicial de motivar a decisão o seu escudo protetor. Todavia, nenhuma das perspectivas assinaladas será desenvolvida se o processo não for pautado na paridade de armas e na cooperação entre os sujeitos processuais.

Nesta mesma linha de raciocínio, preleciona o
caput
do art. 239 do CPC que “
para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido
”.

Logo, subsumindo os fatos às normas de índole constitucional e infraconstitucional, tenho como inadmissível

impor à parte executada o ônus do pagamento das verbas sucumbenciais sem que sequer tenha tido conhecimento explícito do presente feito por meio da citação válida.

A propósito, poder-se-ia cogitar da determinação da citação do executado em segundo grau de jurisdição para que fosse suprida a sua falta de participação no feito. Contudo, o órgão
ad quem
não pode atuar sem o pedido do exequente/apelante, que em momento nenhum requereu a citação da executada/apelada, mas tão somente pleiteou o recebimento das verbas honorárias desprezando o ato citatório. Nessa linha de entendimento:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO E PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. EXECUTADO NÃO CITADO. TRIANGULAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ alterou o entendimento até então predominante, estabelecendo o “Não cabimento de condenação em honorários por ocasião do pagamento do débito executado em momento posterior ao ajuizamento e anterior à citação em decorrência da leitura complementar dos princípios da sucumbência e da causalidade” (REsp n. 1.915.735/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 3/11/2021) 2. “
É descabida a condenação do executado não citado, quando quitado o débito exequendo extrajudicialmente, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e de custas e outras despesas processuais porque a relação jurídica processual não restou triangularizada.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014160334158, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022) 3. A retirada desse ônus do executado é medida justa, não se justificando a imposição de mais uma dívida sobre aquele que reconheceu o débito e adotou as providências cabíveis para adimpli-lo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Apelação 5004608-85.2018.8.08.0014; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Sessão de Julgamento: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA TRIANGULARIZAÇÃO DA DEMANDA - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INCABÍVEL - AUSÊNCIA DE CITAÇÃO - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO IMPROVIDO.
1. É incabível o arbitramento de honorários advocatícios quando o executado ainda não fora citado para compor o polo passivo da demanda executiva, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal, mais especificamente o contraditório e a ampla defesa, porquanto sofreria os efeitos de condenação judicial decorrente de demanda que não integrou.
2. Cabe ao ente tributante, no momento em que o contribuinte executado demonstra interesse em quitar a CDA, (e, no caso destes autos, em quitar também os honorários advocatícios) fazer as devidas atualizações do débito e, de maneira discriminada, incluir, caso entenda pertinente, os honorários do Procurador por ele nomeado para atuar na demanda executiva. Não é razoável penalizar a parte que quitou, extrajudicialmente, o débito e teve a demanda executiva fiscal extinta pelo pagamento, ver o prosseguimento da demanda para cobrança de honorários advocatícios, que não foram incluídos no cálculo discriminado do acordo extrajudicial. 3. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 006110038491, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 03/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DA EXECUTADA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVA DEFESA PROCESSUAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO EM VERBA SUCUMBENCIAL. DESCABIMENTO. 1. Segundo pacífica jurisprudência do STJ,
descabe a condenação em honorários de sucumbência quando a parte ré sequer foi citada nem precisou defender-se, efetivamente, no processo.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.430.245/RN, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)

Merece destaque um último questionamento: houvesse o ente público apelante pleiteado a extinção da execução fiscal por qualquer outro motivo alheio à vontade do réu, caberia a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor do executado?

Por óbvio que a resposta é negativa, vez que a executada sequer teria constituído patrono nos autos, mostrando-se ilógico condenar o exequente a pagar quantia em benefício de pessoa que não participou dos atos processuais. De igual modo, em estrita observância aos princípios do paralelismo das formas e da isonomia, não há que se falar em condenação do executado ao pagamento de valor em favor do causídico do exequente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença recorrida.

Por fim, sem condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em seu desfavor no juízo de origem (AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019).

É como voto.

1
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de Direito Constitucional
. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 525.

2
CARNEIRO, Paulo Cezar Pinheiro.
in

Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil
/Teresa Arruda Alvim Wambier [et al], coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 78.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.